Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-22.2022.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800132-22.2022.8.14.0023

RECORRENTE: ADRIEL MOURA DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: RAPHAEL LOPES DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, IV, §7º C/C ART. 14, II, C/C ART. 129, §9º, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C ART. 7º, I, DA LEI 11.340/2006, C/C ART. 21, DA LEI DE CONTRAVENÇÃO PENAL, NA FORMA DO ART. 69, DO CP. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE.

1.
Como é cediço, a pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, não exigindo prova incontroversa sobre a existência do crime, sendo suficiente que o juiz convença-se de sua materialidade, assim como para a autoria não é necessária a certeza exigida para a prolação de édito condenatório, bastando que existam indícios suficientes de que o réu seja o autor do delito, conforme preceitua o art. 413, § 1º do Código de Processo Penal. 2. No caso em apreço, portanto, não cabe falar-se em impronúncia, devendo o Conselho de Sentença apreciar, detidamente, as teses hasteadas pela defesa e acusação, decidindo, de acordo com sua íntima convicção, acerca delas, vez que é o juízo natural para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Princípio do
in dubio pro societate
. 3. É sabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ADRIEL MOURA DOS SANTOS
,
impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA,
que o
pronunciou
nas sanções punitivas do
art. 121, §2º, IV, §7º c/c art. 14, II, c/c art. 129, §9º, todos do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/2006, c/c art. 21, da Lei de Contravenção Penal, na forma do art. 69, do CP
, para que seja submetida a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta na inicial acusatória que, no dia 14.03.2022, o ora recorrente lesionou, com socos, a vítima Maria Elizabeth Lopes Gomes, sua madrasta, bem como tentou matar, com o uso de uma foice, a vítima Artur Moura dos Santos, seu irmão, que contava com 11 (onze) anos à época dos fatos; praticando, ainda, vias de fato, em desfavor de seu genitor Antônio Gomes dos Santos.

Em suas
razões recursais
, o recorrente requereu pela reforma da sentença para que seja excluída a qualificadora prevista no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal. Subsidiariamente, requer o não reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, do Código Penal.

O r. do Ministério Público de 1º Grau, em
contrarrazões
, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para a manutenção da r. pronúncia.

Em atenção ao art. 589 do Código de Processo Penal, foi mantida a decisão de pronúncia.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça
Luiz Cesar Tavares Bibas,
que

se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO

Verificando presente os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço o recurso interposto pela

Defesa.

MÉRITO

O recorrente pleiteou a exclusão da apreciação do plenário do Tribunal do Júri das qualificadoras de que tratam o art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal e o não reconhecimento da causa especial de aumento de pena prevista no art. 121, §7º, do mesmo Diploma Legal.

É sabido que a exclusão de qualificadora na pronúncia só é viável quando a sua ocorrência for manifestamente improcedente e totalmente descabida e dissociada do conjunto probatório, o que não é o caso dos presentes autos.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.
1. Esta Corte firmou entendimento de que só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 2
. No caso, observa-se que a Corte Estadual, ao afastar a qualificadora do motivo fútil, emitiu valoração pessoal acerca das circunstâncias do crime, o que não se mostra adequado na fase de pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. 3.
Destarte, havendo controvérsia sobre a incidência da referida qualificadora, compete ao Conselho de Sentença valorar as provas para deliberar se houve ou não atitude desproporcional entre a conduta do agente e sua motivação, não havendo, pois, como decotar tal qualificadora no presente momento
. 4.

Recurso especial provido para, cassando o acórdão hostilizado, restabelecer a pronúncia. [STJ. REsp 780786 / MG. 2005/0151971-7. Relator: Ministro OG FERNANDES. 6ª TURMA.

J. 01/06/2010. DJe 28/06/2010]

PENAL E PROCESSUAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO À EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal, eis que matou a vítima com disparo de arma de fogo ao saber que esta delatara ao fiscal da empresa onde ambos trabalhavam que ele costumava se encontrar com mulheres no local de trabalho.
2 Sendo a pronúncia decisão processual, de mera admissibilidade do julgamento pelo Tribunal do Júri, a exclusão de qualificadoras só ocorre quando estas se apresentam com manifesta improcedência.

3 Recurso desprovido. (TJDFT. 20080110874437RSE, Relator GEORGE LOPES LEITE, 1ª Turma Criminal, julgado em 28/07/2011, DJ 10/08/2011 p. 179)

(...) 2
. Se diante dos indícios carreados aos autos e demais elementos de convencimento, a existência da qualificadora não se mostra desarrazoada ou absurda, impossível sua exclusão em sede de pronúncia. Nesses casos, caberá aos jurados analisar cada uma das versões e teses, para decidir ou não pela sua ocorrência
. [TJDFT. 20090210023574RSE. Relator ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS. 2ª Turma Criminal. Julgado em 20/05/2010, DJ 02/06/2010 p. 127]

Portanto, deve ser mantida as qualificadoras em prestígio ao princípio do “in dubio pro societate”, a fim de que somente após apreciação dos fatos exaustivamente confrontados e aprofundados pelos debates da causa, os Senhores Jurados, em sua soberania, decidam acerca da materialidade, autoria e manutenção das qualificadoras.

Dessa forma, tenho que o juízo da pronúncia sopesou as evidências das provas dos autos, destacando os elementos de materialidade e indícios de autoria, cuidando-se, numa análise de juízo perfunctório, de admissibilidade da acusação, não sendo o momento processual para aferir os argumentos de mérito trazidos pela defesa, que serão objeto do julgamento de competência do Conselho de Sentença.

Diante do exposto
, em conformidade com o parecer Ministerial,
conheço
do recurso em sentido estrito interposto pela defesa, contudo
nego-lhe provimento.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023